Tribunal: TJMT
Processo: 1015858-39.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015858-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SELMA NOELI DE OLIVEIRA - CPF: 632.277.891-91 (RECORRENTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1015858-39.2021.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Selma Noeli de Oliveira

Recorrido(s):
Decolar.com LTDA e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19.

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6º, III DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo
comprovação do
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, que serão fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois
é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar a remarcação solicitada pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, em razão da ausência de demonstração de fato ensejador de danos morais.

A recorrente alega que
adquiriu passagens aéreas junto a reclamada
DECOLAR.COM LTDA.
com destino a São Paulo, com ida em 11/04/2020 e retorno em 27/04/2020, no entanto os voos foram remarcados para o mês de setembro do mesmo ano.

Contudo, estando no aeroporto no dia da viagem foi informada que não constava reserva no sistema, tendo que comprar outra passagem para chegar ao destino desejado.

Assim, requer a reforma da sentença para que haja condenação das reclamadas pelos danos morais sofridos, em razão da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo.

As partes recorridas defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
DECOLAR.COM LTDA.
, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Somando-se a isso, a recorrida também é parte integrante da mesma cadeia de consumo e, assim, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pelas recorridas, ante a alegação da autora da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo.

Impende destacar que a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Destaco, ainda, que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, conforme alegado pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento do voo. No entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever da transportadora de prestar o serviço na forma contratada e dentro dos preceitos estabelecidos no CDC, tais como informações claras e assistência adequada aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º do CDC.

Neste caso, as recorridas não comprovam que a recorrente fora notificada a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do voo de Cuiabá a São Paulo com embarque no dia 11/09/2020, o que obrigou a consumidora ter que comprar uma nova passagem para chegar ao destino desejado.

A conclusão a que se chega, portanto, não restou comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora, no que tange a notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços das recorridas, e consequentemente o
dever de reparar os danos
morais
.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

“AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).”

Sobre os danos morais, tem-se que restaram configurados, uma vez que a recorrente foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
que consiste no cancelamento do voo sem a notificação prévia do passageiro
, o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando as recorridas solidariamente ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com base no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022